Tribunal: STF
Processo: HC 265586
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcus Paulo Martinho de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao Agravo Interno Criminal 7000562-23.2025.7.00.0000/RJ(doc. 7).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] é investigado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000834-89.2022.7.01.0001, por, supostamente, ter utilizado documento falso em processo seletivo para ingresso no cargo de Sargento Técnico Temporário da 1ª Região Militar” (doc. 7).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente responde a procedimento penal militar instaurado para apurar suposta prática de infração de menor potencial ofensivo no âmbito da Justiça Militar da União. Durante a investigação, o Ministério Público Militar, reconhecendo a presença dos requisitos legais, propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no dispositivo legal do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).



    O paciente anuiu expressamente às condições do acordo, demonstrando arrependimento e disposição em reparar o dano, sendo, portanto, plenamente cabível a homologação judicial. Contudo, o MM. Juízo da Auditoria Militar indeferiu a homologação do ANPP, sob o argumento de em razão do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e da Súmula nº 18 do STM, o instituto seria inaplicável à Justiça Militar da União.



    Contra essa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito e posterior Agravo regimental, ambos instrumentos processuais desprovidos pelo Colendo Superior Tribunal Militar, mantendo-se o indeferimento sob o fundamento de que o IRDR possui aplicação imediata e efeito vinculante, ainda que pendente de trânsito em julgado. Diante disso, impetra-se o presente Habeas Corpus, com o objetivo de restabelecer a eficácia do ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente, assegurando o direito fundamental à justiça consensual e ao tratamento isonômico. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    1 – O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus; 2 – A concessão da liminar para suspender o curso da ação penal militar até o julgamento final da presente impetração; 3 – No mérito, a confirmação da liminar, com o reconhecimento da aplicabilidade do art. 28-A do CPP à Justiça Militar da União, determinando-se a imediata homologação do ANPP firmado entre o Ministério Público Militar e o paciente. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. EFICÁCIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF SEM EFICÁCIA VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 firmou tese vinculante, consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e o sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado. 2. A ausência de trânsito em julgado do Acórdão do IRDR não obsta a aplicação imediata da tese, cuja força vinculante decorre do próprio julgamento colegiado, em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC e o art. 13, VI, do RISTM. 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, admitiram a aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm caráter vinculante. 4. O regime jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, revela-se incompatível com os institutos despenalizadores de índole consensual, inexistindo aplicação subsidiária do CPP nessa hipótese. 5. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (doc. 7, p. 2 – grifei).  



    Pois bem. Ao julgar o Habeas Corpus 218.489/AM, o Ministro Gilmar Mendes afastou, por ausência de efeito vinculante, a aplicação da Súmula 18 do Superior Tribunal Militar, que estabelece a não aplicação do acordo de não persecução penal na jurisdição penal militar federal. O teor desse verbete é o seguinte: “Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.  



    Nesse contexto, o eminente decano fundamentou sua decisão motivado, principalmente, pela divergência de entendimentos entre a Justiça Militar e o Ministério Público Militar, titular da ação penal militar, ao ressaltar que, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, dois enunciados foram estabelecidos para instruir a prática do ANPP na jurisdição penal militar. Esses verbetes são os seguintes:  



    “Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea ‘a’, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar” (grifei).  



    “Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto” (grifei).  



    Consignou, ainda, Sua Excelência, que “o art. 28-A, do CPP, congrega normas tanto processuais quanto materiais, o que justificaria a sua classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’”.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º, DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, § 2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/5/2024 – grifei).  



    E, ainda: (i) HC 221.238 AgR/RJ, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe 5/3/2024, transitada em julgado em 2/4/2024; (ii) HC 232.564/AM, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 21/9/2023, transitada em julgado em 17/10/2023; (iii) HC 218.809/AM, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023, transitada em julgado em 5/8/2023; HC 215.931/DF, decisão monocrática da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023, transitada em julgado em 5/8/2023.  



    Assim, diante do reconhecido caráter geral do art. 28-A, do Código de Processo Penal, alinho-me, respeitosamente, ao entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) também se aplica aos processos da competência da Justiça Militar.  



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o Ministério Público Militar verifique, no caso concreto, as condições estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão. Ressalto que essa deliberação deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Relator do Agravo Interno Criminal 7000562-23.2025.7.00.0000/RJ no Superior Tribunal Militar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator